Tribunal: TJSP
Processo: 2133252-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Habeas corpus – Custódia cautelar – Alegação de inexistência dos requisitos – Reiteração de anterior impetração – Não conhecimento – Excesso de prazo na reavaliação da prisão – Artigo 316, parágrafo único, do CPP – Não caracterização – Prazo impróprio – Reavaliação periódica realizada pela autoridade apontada como coatora – Excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência –

Ementa:
Habeas corpus – Custódia cautelar – Alegação de inexistência dos requisitos – Reiteração de anterior impetração – Não conhecimento – Excesso de prazo na reavaliação da prisão – Artigo 316, parágrafo único, do CPP – Não caracterização – Prazo impróprio – Reavaliação periódica realizada pela autoridade apontada como coatora – Excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Impossibilidade de contagem aritmética dos prazos processuais – Observância das medidas relativas ao controle da pandemia conjugadas às medidas para a efetivação da garantia da célere prestação jurisdicional – Incidente de dependência químico-toxicológica – Suspensão das perícias pelo IMESC – Suspensão das atividades presenciais desse órgão público em atenção ao plano do governo estadual de combate à COVID-19 – Decurso de pouco mais de noventa dias entre o deferimento do incidente e o início do retorno gradual das atividades presenciais do IMESC – Dificuldades enfrentadas pelo juízo decorrentes das limitações impostas pelos tempos de pandemia – Prova técnica solicitada pela defesa – Inocorrência de inércia da autoridade apontada como coatora na condução regular do processamento sob o enfoque da celeridade processual – Inteligência dos artigos 149, § 2o, e 150, § 1o, do CPP e da Súmula no 64 do Col. STJ – Razoabilidade dos prazos processuais – Alegação de risco concreto de contaminação pela COVID-19 por encontrar-se o paciente recluso – Não demonstração – Inexistência de constrangimento ilegal a ser declarado – Ordem conhecida em parte e, no mais denegada, com recomendação ao juízo de origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000644996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133252-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RENAN
SILVA GONSALES e Impetrante AYRTON PERRONI ALBA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e denegaram a ordem
na parte conhecida, com recomendação ao juízo de origem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
JUSCELINO BATISTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 2/11
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000
Paciente: Renan Silva Gonsales
Impetrante: Ayrton Perroni Alba
Comarca: São Paulo
Voto no 1480
Habeas corpus Custódia cautelar Alegação de inexistência
dos requisitos Reiteração de anterior impetração Não
conhecimento Excesso de prazo na reavaliação da prisão
Artigo 316, parágrafo único, do CPP Não caracterização
Prazo impróprio
Reavaliação periódica realizada pela
autoridade apontada como coatora Excesso de prazo na
formação da culpa
Inocorrência
Impossibilidade de
contagem aritmética dos prazos processuais Observância das
medidas relativas ao controle da pandemia conjugadas às
medidas para a efetivação da garantia da célere prestação
jurisdicional Incidente de dependência químico-toxicológica
Suspensão das perícias pelo IMESC
Suspensão das
atividades presenciais desse órgão público em atenção ao plano
do governo estadual de combate à COVID-19 Decurso de
pouco mais de noventa dias entre o deferimento do incidente e
o início do retorno gradual das atividades presenciais do
IMESC Dificuldades enfrentadas pelo juízo decorrentes das
limitações impostas pelos tempos de pandemia Prova técnica
solicitada pela defesa Inocorrência de inércia da autoridade
apontada como coatora na condução regular do processamento
sob o enfoque da celeridade processual Inteligência dos
artigos 149, § 2o, e 150, § 1o, do CPP e da Súmula no 64 do Col.
STJ Razoabilidade dos prazos processuais Alegação de
risco concreto de contaminação pela COVID-19 por encontrar-
se o paciente recluso Não demonstração Inexistência de
constrangimento ilegal a ser declarado Ordem conhecida em
parte e, no mais denegada, com recomendação ao juízo de
origem.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 3/11
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Ayrton Perroni Alba em favor do paciente Renan Silva Gonsales,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 22a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo (processo no 1506673-81.2020.8.26.0050).
Alega que o paciente encontra-se preso preventivamente
pela prática de roubo impróprio e sofre constrangimento ilegal, porque não se fazem
presentes os requisitos da prisão preventiva, decretada sem a devida fundamentação.
Assevera que foram ultrapassados 90 dias sem a
reapreciação da custódia pelo Juízo e há excesso de prazo na formação da culpa, porque
até o momento não ocorreu a citação.
Invoca a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, para afirmar que a permanência do paciente em custódia impõe-lhe risco de
contaminação da COVID-19, ante as precárias condições dos estabelecimentos
prisionais.
Requer a concessão da ordem, para ser revogada a prisão
preventiva ou deferida liberdade provisória ao paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 31/33), assim como o pleito
reconsideração dessa decisão (fls. 43/44) e a autoridade apontada como coatora prestou
as informações (fls. 45/46).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial e a denegação da ordem (fls. 53/60).
O douto defensor constituído pelo paciente apresentou
oposição ao julgamento virtual (fls. 50).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 4/11
A presente ordem deve ser conhecida em parte e, no mais,
denegada.
Assim dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal:
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a
prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de
motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões
que a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o
órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90
(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão
ilegal. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).
Não procede a alegação do impetrante, no sentido da
violação do mencionado dispositivo de lei de forma a ocasionar constrangimento ilegal
ao paciente.
O referido prazo processual é de natureza imprópria,
ficando a cargo do juízo sua observância dentro das circunstâncias impostas pelas
peculiaridades do andamento processual da ação penal a que responde o paciente. De tal
forma, caso eventualmente ultrapassado o período de noventa dias, observado,
evidentemente, um intervalo não desarrazoado, não há que se falar na imposição de
prejuízo ao paciente capaz de implicar a ilegalidade da custódia cautelar e, por
consequência, o constrangimento ilegal.
Veja-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO DE 90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 5/11
DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. ART. 316,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.
[...] 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual,
deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação
criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que
o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se
adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de
constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação
da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo
único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente
construído
de
valoração
casuística,
observando
as
complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se
assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca
da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo
regimental no habeas corpus improvido. (STJ, AgRg no HC
579125/MA, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA julgamento 09/06/2020, DJe 16/06/2020)
É exatamente o que se verifica nestes autos.
Consta das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que a prisão do paciente foi reavaliada no ato decisório de
recebimento da denúncia, proferido em 18 de março de 2020. Houve pedido de
liberdade provisória, indeferido em 27 de março de 2020 e no dia 13 de abril deste ano a
custódia cautelar foi outra vez analisada, conforme decisões constantes dos autos da
ação penal, disponibilizados pelo SAJ.
Nesses termos, a autoridade apontada como coatora tem
sido diligente em proceder às reavaliações da prisão preventiva, não havendo que se
falar em negligência no cumprimento do disposto no artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.
A legalidade da custódia mantém-se inalterada.
No mais, observa-se que o writ foi distribuído por
prevenção ao de no 2051990-98.2020.8.26.0000, ao qual essa Colenda 8a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 6/11
Criminal denegou a ordem no julgamento realizado em 17 de abril de 2020, mantendo a
prisão preventiva do paciente pela presença de seus requisitos legais, afastados os
argumentos relacionados ao vício de fundamentação e à desnecessidade da custódia.
De tal forma, o habeas corpus não comporta
conhecimento quanto à presença dos requisitos da prisão preventiva do paciente, por se
tratar de mera reiteração.
O excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da
afirmada demora na conclusão do incidente de dependência químico-toxicológica,
também não está configurado.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da visualização das peças processuais disponibilizadas pelo
SAJ que a prisão do paciente, inicialmente a título de temporária, efetivou-se 12 de
março de 2020, houve o decreto da prisão preventiva em 16 de março de 2020 e o
recebimento da denúncia, como já mencionado, ocorreu em 18 de março de 2020. A
citação foi deprecada e acabou por ocorrer pelo sistema de videoconferência no dia 29
de junho de 2020. Em defesa prévia oferecida em 23 de março de 2020, o douto
defensor requereu a instauração do incidente de dependência químico-toxicológica, o
que foi deferido em 27 de março de 2020 (fls. 25/27, 196/197, 112/116 e 119/121 dos
autos da ação penal).
O deferimento do mencionado incidente, portanto, ocorreu
no período de trabalho remoto e suspensão dos prazos processuais relativos aos
processos em meio digital em 16 de março de 2020 e que era previsto até 20 de abril de
2020, de forma prorrogável, nos termos dos Provimentos 2545/2020 e 2549/2020,
ambos do Conselho Superior da Magistratura ante a situação de pandemia, motivo pelo
qual a audiência não foi imediatamente designada, conforme constou expressamente da
decisão de fls. 119/121 daqueles autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 7/11
Instaurado
o
incidente
de
dependência
químico-
toxicológica e solicitada a comunicação do juízo quanto à data da realização da perícia
em 05 de maio de 2020, aguarda-se a sua realização, observada a formulação dos
quesitos pelo juízo e defesa e a do decurso do prazo então retomado para o Ministério
Público fazê-lo (fls. 34 e 75 dos autos do incidente).
Consigna-se que os prazos processuais relacionados aos
autos em meio digital somente retomaram seu andamento no último 04 de maio,
conforme Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Em 02 de junho passado foi determinado pelo juízo o
encaminhamento de cópia integral do incidente ao IMESC, com o devido cumprimento
pela serventia, reiterando-se o pleito de designação da data para a perícia, observados os
termos do Comunicado no 359/2020 da Corregedoria Geral de Justiça (fls. 54/55 e 56
dos autos do incidente).
Nesse contexto, não se verifica a desídia da autoridade
apontada como coatora na condução do procedimento processual por inobservância dos
prazos processuais.
Na realidade, o juízo vem envidando esforços para a célere
condução do feito, em que pese todas as dificuldades geradas pela situação emergencial
decorrente da pandemia da COVID-19, geradora de medidas empregadas pelo Conselho
Nacional de Justiça e esse Egrégio Tribunal de Justiça, entre elas o trabalho remoto,
visando à premente proteção da incolumidade física dos jurisdicionados, magistrados e
funcionários do Poder Judiciário, com o mínimo prejuízo possível à célere prestação da
atividade jurisdicional.
No âmbito do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo IMESC foi editada a Portaria no 02/20-S-IMESC de 02 de
março de 2020, que determinou, no que interessa ao presente julgamento, a suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 8/11
da realização dos exames médicos periciais a contar de 18 de março de 2020,
prorrogável, por força da situação de pandemia do Novo Coronavírus (Comunicado no
359 da Corregedoria Geral de Justiça). As posteriores portarias dilataram o referido
prazo de suspensão, para serem as atividades presenciais normalizadas gradualmente a
partir de 29 de junho de 2020, seguindo-se os termos do Plano São Paulo para o
Combate à Covid-19 (Portaria CG/Imesc 01, de 18-06/2020).
Deve-se enfatizar o decurso de noventa e quatro dias
desde o ato de deferimento do incidente de dependência químico-toxicológica e a data
prevista para a normalização gradual das atividades presenciais do IMESC.
O prazo impróprio para a realização do referido incidente
é de quarenta e cinco dias e em face da relevância da aferição da imputabilidade penal
do réu decorrente de alegada dependência a drogas há fundamento idôneo para autorizar
a prorrogação, evidentemente dentro de um critério de razoabilidade, como se verifica
nestes autos. Observa-se que essa é a finalidade buscada pelo Código de Processo Penal
quando prevê em seu artigo 149, § 2o, a possibilidade de suspensão do andamento
processual pela instauração do incidente de insanidade mental e no artigo 150, § 1o, a
prorrogação do tempo de realização dessa prova se “os peritos demonstrarem a
necessidade de maior prazo”.
A situação excepcional relacionada à saúde pública não
pode ser desprezada para o fim de contagem dos prazos processuais que, ademais, deve
ser efetivada considerando-os englobadamente.
Nesse sentido:
[...] Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o
relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa
ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do
Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas
a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...]
(STJ, HC 530863/GO, Relator Ministro JOEL ILAN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 9/11
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgamento 23/06/2020, DJe
26/06/2020)
Acrescenta-se ter sido o incidente postulado pela douta
defesa, que não pode nestes autos, em decorrência de todas as circunstâncias
extraordinárias explanadas, atribuir ao juízo descaso na verificação da regularidade do
prazo para a formação da culpa. É válida a citação da Súmula no 64 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo
na instrução, provocado pela defesa. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ
09/12/1992 p. 23482)
Veja-se:
[...] Ademais, os prazos não são fatais e, ocorrendo justo
motivo, como no caso (processo complexo, com necessidade
de instauração de incidente de dependência químico-
toxicológica), não há que se falar em coação ilegal por excesso
de prazo, porquanto só se tem por configurado o
constrangimento ilegal por atraso na conclusão do feito
quando, por desídia, por descaso, de forma injustificada, o
Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à evidência, não
é o caso dos autos. E, in casu, considerando que a própria
Defesa requereu a instauração de incidente de dependência
químico-toxicológica do paciente (fls. 146/148), tem aplicação
a Súmula 64 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Não
constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução,
provocado
pela
defesa”.
[...]
(TJSP,
HC
2057694-34.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Louri
Barbiero, 8a Câmara de Direito Criminal, julgamento
14/04/2016, publicação 16/04/2016)
Às informações sobreveio alteração no curso processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 10/11
relatado pela autoridade apontada como coatora, consistente na designação de audiência
de instrução, debates e julgamento para o dia 10 de setembro próximo, a ser realizada
por videoconferência, nos termos da Resolução no 313/200 do Conselho Nacional de
Justiça, do Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura e dos
Comunicados 284/2020 e 317/2020 da Egrégia Corregedoria de Justiça (fls. 199/201
dos autos da ação penal).
Não procede, tampouco, a alegação de necessidade de
maior celeridade no andamento processual e reanálise da permanência dos requisitos da
custódia em razão do risco de contágio pela COVID-19 unicamente por encontrar-se o
paciente em estabelecimento prisional.
Cumpre esclarecer que a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça não possui caráter vinculante, de modo que incumbe ao
magistrado aferir, em cada situação, a possibilidade de sua aplicação.
O plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no bojo da
ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar
pelo juízo competente, não bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia
para a concessão de liberdade provisória ou benefícios prisionais.
O perigo de contágio não ocorre somente no sistema
carcerário e tampouco se revelam os elementos concretos de não adoção de medidas de
controle da situação trazida pela propagação do COVID-19 no estabelecimento
prisional que segrega o paciente, ou seja, o Centro de Detenção Provisória de Mauá (fls.
20), ou a insuficiência de cobertura Estatal para o risco aventado.
Vale ressaltar que a Secretaria de Administração
Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção e contenção
da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo, que
incluem ações preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos equipamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2133252-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 1480 FLS. 11/11
de videoconferências, informação e conscientização, anamnese e separação dos presos
que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de 14 dias,
identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e cuidados
médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E.
Tribunal nos dias 08 de abril e 27 de maio de 2020.
Inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido.
Recomenda-se ao juízo de origem, ad cautelam, que
proceda à nova reavaliação da prisão cautelar do paciente sob o enfoque do requisito do
periculum in mora, após o julgamento deste writ, caso já não o tenha realizado, ante o
prolongamento do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, caso não o tenha realizado, em razão do tempo decorrido até o presente
julgamento em decorrência da oposição do douto defensor à realização do julgamento
virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, a ordem de habeas corpus
é conhecida em parte e denegada na parte conhecida, com recomendação ao juízo.
Juscelino Batista
Relator